Tribunal: STF
Processo: RE 107692
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO A PENHORA. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS PROCEDENTES. ARTS. 219, 263, 2ª. PARTE, 592, V, E 593,
II, DO C.P.CIVIL.
SE O ATO DE DISPOSIÇÃO DO BEM, OU, AO MENOS, DE PROMESSA DE
ALIENAÇÃO, COMO ADMITIRAM AS PARTES, OCORREU ANTES DE CITADOS
OS PROMITENTES VENDEDORES, COMO EXECUTADOS, NÃO SE CARACTERIZA
HIPÓTESE DE FRAUDE A EXECUÇÃO.
PRECEDENTES.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO.